Tribunal: TJDFT
Processo: 0745000-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745000-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNI MARTINS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ERICA DANIELA LUIZ DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Acolho a regularização processual do agravante, DETERMINANDO à Secretaria da Turma que retifique o polo ativo do recurso, fazendo constar o ESPÓLIO DE EUNI MARTINS DA SILVA, cuja representação legal ficará a cargo de ODETE LUIZ VIEIRA DA SILVA (cônjuge supérstite). De outro lado, consoante se denota da exordial recursal de ID no 65390212, a parte recorrente postula pela concessão da gratuidade de justiça, motivo pelo qual deixou de recolher o devido preparo recursal. Pois bem! A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo espólio deve ser pautado na verificação da existência de bens a inventariar e sua liquidez, tendo em vista que é o espólio o responsável pelo pagamento das custas e despesas processuais. Dessa forma, cabe à inventariante ou aos seus herdeiros comprovarem a inexistência de bens a inventariar, pois, conforme consignado no despacho de ID no 65784217, apesar da “[...] informação constante da certidão de óbito (ID 65390221) no sentido da ausência de bens, tal presunção pode ser elidida na espécie pela própria existência de cotas sociais da empresa requerida EUNI MARTINS TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 23.476.848/0001-9, a qual igualmente compõe o polo passivo na origem (ID origem 170980440) , a qual, por sua vez, consta como proprietária do veículo SCANIA 310 B8X2 2015 placas PAP7361. [...]”. Para tanto, confiro o prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator